Tribunal: TJES
Processo: 5016361-71.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016361-71.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ASS. MILITARES DA RR, REF, DA ATIVA DA PM, DO CBOM MILITAR E PENSIONISTAS DE MILITARES DO ESTADO DO ES.

AGRAVADO: ISMAEL DIAS DO PRADO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. TEORIA DA TAXATIVIDADE MITIGADA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por associação civil (ASPOMIRES) contra decisão saneadora proferida nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada por associado (ISMAEL DIAS DO PRADO), por meio da qual o Juízo
a quo
indeferiu a produção de prova pericial contábil e determinou a inversão do ônus da prova, com fundamento no CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indefere produção de prova pericial, à luz da teoria da taxatividade mitigada; e (ii) estabelecer se é legítima a inversão do ônus da prova com fundamento na aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação entre associação e associado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da produção de prova pericial não figura entre as hipóteses taxativas previstas no art. 1.015 do CPC, não sendo, portanto, impugnável via agravo de instrumento, salvo em situações de urgência que demonstrem a inutilidade da apreciação da matéria em sede de apelação, o que não restou caracterizado no caso concreto.

4. A jurisprudência consolidada do STJ (Tema 988) e deste Tribunal é firme no sentido de que a ausência de urgência afasta a incidência da taxatividade mitigada, permitindo à parte suscitar eventual cerceamento de defesa em preliminar de apelação.

5. Em contrapartida, a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 1.015, XI, do CPC, é matéria suscetível de impugnação por agravo de instrumento, sendo cabível o conhecimento do recurso neste ponto.

6. Embora, em regra, a relação entre associação e associado seja de natureza estatutária, a jurisprudência local reconhece a incidência do CDC quando a controvérsia envolve contratos de empréstimos financeiros, em que se configura relação de consumo pela presença dos elementos subjetivo e objetivo.

7. A inversão do ônus da prova, no presente caso, mostra-se legítima, diante da hipossuficiência técnica do autor e da verossimilhança das alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido em parte e, nesta parte, desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O indeferimento de produção de prova pericial não é impugnável por agravo de instrumento, salvo nas hipóteses em que se demonstre urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em apelação.

2. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC é cabível em relações de consumo entre associação e associado quando a controvérsia envolver contrato de empréstimo financeiro e estejam presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência da parte autora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 6º, VIII (CDC); 139, II e III; 370; 1.009, §1º; 1.015, XI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018 (Tema 988); TJES, AgInt no AI nº 5005763-58.2024.8.08.0000, Rel. Janete Vargas Simões, j. 05.08.2024; TJES, AI nº 5006466-86.2024.8.08.0000, Rel. Arthur José Neiva de Almeida, j. 16.10.2024; TJES, ApCiv nº 0001404-57.2018.8.08.0002, Rel. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 27.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, c
uida-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES DA RESERVA, REFORMADOS, DA ATIVA DA POLÍCIA MILITAR, DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR E PENSIONISTAS DE MILITARES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (ASPOMIRES)
em face da r. decisão saneadora proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por
ISMAEL DIAS DO PRADO
, por meio da qual restou indeferido o pedido de produção de prova pericial, bem como inverteu-se o ônus da prova, à luz do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Em suas razões, a agravante requer a reforma da r. decisão objurgada, sustentando, para tanto, que (i) a demanda proposta pelo agravado tem como objeto a revisão dos valores de contratos de empréstimo, sendo a prova pericial contábil imprescindível para o deslinde da controvérsia, sob pena de cerceamento de defesa; (ii) a ré é associação sem fins lucrativos, não estabelecendo relação de consumo com seus membros, que titularizam posição jurídica de pertencimento, e não de assimetria típica de uma relação de consumo; (iii) assim, não incide a normativa de proteção ao consumidor, inclusive, a inversão do ônus da prova.

Pois bem.
Após proceder a novo exame dos autos, concluo que o recurso merece ser
conhecido em parte
e, nesta parte,
desprovido
.

Em primeiro lugar, em relação ao indeferimento da produção de
prova pericial contábil
, a irresignação recursal não supera o juízo de admissibilidade.

Isso porque o indeferimento de prova pericial não se insere no rol das decisões tipicamente agraváveis, dispostas no art. 1.015 do CPC,
in litteris
:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Além disso, porque, em que pese tenha o c. STJ firmado precedente no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada (Tema nº 988), a jurisprudência pátria sedimentou o entendimento de que o indeferimento de prova não se amolda às hipóteses em que se verifica urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, porquanto a parte pode alegar cerceamento de defesa em preliminar de apelação, não se podendo falar em preclusão quanto à discussão sobre a necessidade da prova.

Nesse sentido, vale conferir:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE PROVA PERICIAL. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
A decisão que indefere o requerimento de realização de prova pericial, por não se encontrar no referido rol, não se sujeita à preclusão, de forma que se afigura recorrível como preliminar de apelação, não sendo o agravo de instrumento a via adequada para sua impugnação
. 2. Agravo interno conhecido e não provido. Vitória, 05 de agosto de 2024. RELATORA (Data: 16/Aug/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5005763-58.2024.8.08.0000, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, o qual havia sido interposto contra decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de prova pericial em ação ordinária. A parte agravante sustenta que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, sendo cabível agravo de instrumento contra decisões que indefiram a produção de prova. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se a decisão que indeferiu a prova pericial pode ser atacada via agravo de instrumento com base na mitigação do rol do art. 1.015 do CPC; e (ii) se o indeferimento da prova pericial gera urgência suficiente para justificar a interposição de agravo de instrumento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O Superior Tribunal de Justiça, ao firmar a tese vinculante do Tema 988 (REsp nº 1.696.396/MT e REsp nº 1.704.520/MT), reconhece a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC apenas quando houver urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação. No caso, a urgência não foi demonstrada. 4. O magistrado de primeiro grau é o destinatário da prova, podendo avaliar a sua pertinência e necessidade para o deslinde do processo, conforme os arts. 139, II e III, e 370 do CPC. No caso, o indeferimento da prova pericial foi devidamente fundamentado e não afeta a resolução da questão de mérito que será discutida no recurso de apelação. 5. Não foi demonstrada a inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação, o que inviabiliza a aplicação da taxatividade mitigada e justifica o não cabimento do agravo de instrumento. A questão relativa ao cerceamento de defesa pode ser analisada posteriormente no recurso de apelação, caso necessário
. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, sendo cabível agravo de instrumento apenas quando demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2. O indeferimento de prova pericial, por si só, não justifica a interposição de agravo de instrumento, salvo em hipóteses excepcionais de urgência devidamente comprovadas. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 139, II e III, 370, 1.009, § 1º, 1.015, 1.021, § 1º. (Data: 31/Oct/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5008479-58.2024.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. ART. 1.015 DO CPC. TEORIA DA TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão do juízo de primeira instância, que indeferiu pedido de produção de prova pericial no Processo nº 0025505-58.2019.8.08.0024. A parte agravante, FUNSSEST, busca a reforma da decisão para que seja deferida a prova pericial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível Agravo de Instrumento contra decisão que indefere o pedido de produção de prova pericial; (ii) caso superada a questão de admissibilidade, decidir se a produção da prova pericial é necessária para o deslinde da controvérsia. III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência dominante, inclusive deste Tribunal, firmou entendimento de que não é cabível Agravo de Instrumento contra decisão que indefere prova pericial, salvo nas hipóteses em que se caracterize a urgência, conforme estabelecido no art. 1.015 do CPC e na teoria da taxatividade mitigada, firmada pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo nº 988 (REsp nº 1.704.520/MT). O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, com possibilidade de mitigação em casos de urgência, onde o julgamento posterior em Apelação possa resultar ineficaz. Contudo, no presente caso, não se verifica tal urgência, pois a decisão que indefere a prova pericial pode ser discutida em eventual recurso de Apelação ou contrarrazões. Os precedentes deste Tribunal reiteram que o indeferimento de produção de provas, seja pericial ou oral, não justifica a mitigação do rol taxativo, à medida que a matéria poderá ser revista em grau de Apelação, sem risco de inutilidade do julgamento
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não conhecido. Tese de julgamento: 1. Não é cabível Agravo de Instrumento contra decisão que indefere a produção de prova pericial, salvo em hipóteses excepcionais de urgência, quando o julgamento posterior em Apelação possa se tornar ineficaz. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015; CPC, art. 1.009, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.704.520/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018; TJES, Agravo de Instrumento nº 5005380-17.2023.8.08.0000, Rel. Heloísa Cariello, j. 29.08.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5001445-32.2024.8.08.0000, Rel. Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 23.08.2024. (Data: 16/Oct/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5006466-86.2024.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE PRODUÇÃO DE PROVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1)
Segundo entendimento pacífico desta Corte de Justiça, o rol taxativo de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, estabelecido no art. 1.015 do CPC/15, não é passível de interpretação extensiva a fim de possibilitar o manejo dessa espécie recursal em face de decisão que indefere pedido de produção de prova
. 2)
Ressalte-se a inaplicabilidade da tese da taxatividade mitigada do agravo de instrumento fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1696396/MT, sob o rito dos recursos repetitivos, porquanto não subsista urgência capaz de prejudicar a apreciação da matéria em sede de apelação, nos termos do § 1º do art. 1.009 do CPC
. 3) Recurso desprovido. (Data: 30/Jan/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5002458-37.2022.8.08.0000, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA,Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Registro, ainda, que a presente decisão não constitui violação ao princípio da não surpresa pela ausência de intimação da agravante para manifestação acerca do não cabimento do recurso, uma vez que aplicável o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a proibição de decisão surpresa (art. 10 do CPC/2015) não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal, porquanto diz com a mera aplicação da legislação presumidamente de todos conhecida. Precedentes.” (REsp n. 2.057.706/RO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023).

Em evolução, a
distribuição dinâmica do ônus prova
revela-se matéria passível de impugnação via agravo de instrumento, na forma do art. 1.015, XI, do CPC, razão pela qual se conhece do recurso neste tocante.

Neste ponto, no que tange à
aplicabilidade do CDC
à espécie, em que pese, ordinariamente, estabelecer-se relação de natureza estatutária entre a associação e seu associado, é firme o entendimento jurisprudencial deste Sodalício no sentido de que, em casos como o presente, cuja relação jurídica discutida diz respeito a empréstimo financeiro, encontram-se presentes todos os caracteres de uma típica relação de consumo, atraindo a incidência do CDC.

Vale conferir, a respeito, a jurisprudência desta Corte de Justiça:

CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. ASSOCIAÇÃO. CADEIA DE CONSUMO CONFIGURADA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ASSINATURAS DIVERGENTES. FRAUDE. DANO MORAL. RECURSOS DESPROVIDOS. 1)
O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, a depender do objeto do contrato, ficam configuradas a relação de consumo entre associação e associado, como nos casos de cobertura médico-hospitalar ou de contratação de empréstimos financeiros
. 2) O instituto da novação, previsto no artigo 360 e seguintes do Código Civil, pressupõe a substituição da obrigação anterior contraída entre as partes por uma obrigação nova, extinguindo a dívida primitiva, com todos os acessórios e garantias. 3) Em se tratando de contratação fraudulenta, em prejuízo do consumidor lesado, que suportou o ônus de cobranças indevida, cabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. 4) Tomando-se por parâmetro os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 está semelhante ao patamar adotado por esta Corte de Justiça. 5) Recursos desprovido. (Data: 27/Sep/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0001404-57.2018.8.08.0002, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. REJEITADA. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIDO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ASSOCIAÇÃO. CONFIGURADA. CADEIA DE CONSUMO. INADIMPLEMENTO. ÔNUS DA PROVA DA PARTE QUE ALEGA QUE ADIMPLIU. NÃO DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Preliminar de deserção: O pleito de gratuidade da justiça foi renovado em sede de alegações finais, bem como no recurso de apelação. Por isso, o pedido será analisado no momento oportuno, devendo a preliminar ser rejeitada. Preliminar rejeitada. 2. Pedido de gratuidade da justiça: In casu, o apelante foi bem sucedido em demonstrar que, independentemente do valor que aufere por mês, possui despesas e dívidas como pensão alimentícia judicial e medicamentos que tomam grande parte de sua renda e o tornam incapaz de custear o processo. Sentença reformada para deferir os benefícios da gratuidade da justiça ao apelante. 3. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal: Da simples leitura das razões apresentadas pelo apelante é possível extrair sua irresignação com os fundamentos da sentença, de modo que não resta verificada a ausência de dialeticidade. Preliminar rejeitada. 4. Mérito recursal:
É consabido que, em regra, a relação jurídica entre associação e seu associado é estatutária e não constitui relação de consumo. Entretanto, o C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que em algumas hipóteses ficam configuradas a relação de consumo entre associação e associado, a depender do objeto do contrato, como nos casos de cobertura médico-hospitalar ou de contratação de empréstimos financeiros.
5. Considerando que a associação apelada atuou como integrante da cadeia de consumo, figurando como intermediária entre o cliente e a loja para permitir condições especiais para as compras, é evidente que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. 6. Das fls. 466-484 constam autorizações assinadas, pelo próprio apelante ou por sua esposa, autorizada por ele (fl. 466), para a realização de débito em conta dos valores referentes aos produtos adquiridos na segunda apelada (Lojas Silvato), com indicação expressa da primeira apelante (ASPOMIG). Especialmente às fls. 467 e 474, o contrato é firmado com a própria Associação dos Policiais Militares de Guarapari – ASPOMIG, sendo que, por meio deles, o apelante realizou a renegociação da dívida. Devo salientar que dos acordos mencionados acima constou expressa previsão da forma como seriam descontados os valores. 7. Assim, entendo que julgou com acerto a ilustre magistrada sentenciante ao acolher o pedido reconvencional, na medida em que o reconvindo apelante não logrou êxito em comprovar a ilicitude do débito ou o seu adimplemento, ainda que parcial. Isso porque, mesmo nos casos em que se aplica o Código de Defesa do Consumidor no tocante à distribuição do ônus probatório, não se pode impor ao reconvinte a obrigação de comprovar o inadimplemento do reconvindo, visto que se trata de prova negativa, impossível de ser produzida. 8. In casu, comungo do entendimento exibido na sentença, pois não verifiquei, apesar da detida análise do caderno processual, prova cabal do valor exato alegadamente pago, ônus que lhe competia. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0015960-57.2017.8.08.0048, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data: 05/Dec/2022)

Sendo assim, considerando-se a natureza consumerista da relação jurídica, bem como que o direito vindicado é dotado de verossimilhança e há nítida hipossuficiência técnica, afigura-se escorreito e preciso o comando decisório objurgado ao invocar a normativa de proteção ao consumidor, inclusive, no tocante à
distribuição do ônus da prova
(art. 6º, VIII, do CDC).

Do exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso de agravo de instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES DA RESERVA, REFORMADOS, DA ATIVA DA POLÍCIA MILITAR, DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR E PENSIONISTAS DE MILITARES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (ASPOMIRES) e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão agravada, nos termos da fundamentação supra.

Oportunamente,
REVOGO
a decisão de id.
10694794, por meio da qual havia recebido o recurso, em parte, no duplo efeito
.

Por fim, d
iante da rescisão do contrato firmado entre a agravante e sua antiga advogada, somada à outorga de poderes a novo patrono (ids. 14403067, 14403068 e 14403069),
RETIFIQUE-SE
a autuação, descadastrando a advogada JANAYNA SILVEIRA DOS SANTOS e incluindo a advogada DIONE DE NADAI (OAB/ES nº 14.900).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)